Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 Golpe perpetrado pela realização de empréstimos para quitação de contratos anteriores, resultando em prejuízo financeiro por decorrência da imposição de novas prestações.
2 Evidenciada a operação intermediada por correspondente bancário autorizado pelos bancos réus, atraindo a responsabilidade das instituições.
2.1.Observada a responsabilidade do banco por permitir a intermediação de empréstimo por um terceiro fraudador, sem a observância dos devidos procedimentos de segurança, caracterizando fortuito interno e atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ.
3 Dano moral constatado pelo não cumprimento do contrato, causando angústia e sofrimento à autora. Valor da indenização fixado em sentença considerado adequado e proporcional.
4 RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS